Tribunal: TJMT
Processo: 1054046-96.2024.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054046-96.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE DE CAMPOS BARROS - CPF: 011.271.801-93 (RECORRENTE), MARIA EDUARDA DA SILVA SCEDRZYK - CPF: 034.405.471-32 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE DE CAMPOS BARROS - CPF: 024.941.111-37 (ADVOGADO), LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A - CNPJ: 00.389.481/0001-79 (RECORRIDO), LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA - CPF: 795.303.895-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. COBRANÇAS REALIZADAS POR AVARIA E TEMPO DE PERMANÊNCIA EM OFICINA. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS MANTIDA. RECURSO PROVIDO.

1.

É legítima a cobrança de valores decorrentes de danos ao veículo locado e do tempo de permanência em oficina, quando expressamente prevista em contrato e previamente comunicada ao consumidor.

2.

A restituição em dobro de valores indevidos exige prova de má-fé ou cobrança injustificada, o que não se verifica quando a cobrança é contratual e documentalmente comprovada.

3.

O exercício regular de direito exclui o dever de indenizar ou de restituir valores cobrados conforme estipulado contratualmente.

4.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto por PEDRO HENRIQUE DE CAMPOS BARROS, determinando a restituição em dobro dos valores de R$ 1.980,00 e R$ 1.879,89, por entender que foram cobrados indevidamente.

A agravante sustenta, em síntese, que: a decisão monocrática baseou-se em precedente não aplicável ao caso concreto; o valor de R$ 1.980,00 foi devidamente comunicado ao consumidor por e-mail, com detalhamento das despesas; o valor de R$ 1.879,89 corresponde à locação pelo período em que o veículo permaneceu na oficina, havendo previsão contratual específica na cláusula 6.2 do contrato; as cobranças decorreram de mau uso do veículo, sendo responsabilidade do locatário conforme cláusula 4 do contrato; e não há que se falar em devolução em dobro, pois não houve má-fé.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025